Tribunal: STF
Processo: Rcl 78705
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA DE EMPREGADO PÚBLICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão que julgou improcedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a aplicação equivocada do Tema 1.150-RG, RE 1.302.501, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como a violação ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 606-RG, RE 655.283, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ao apreciar o Tema 606 da Repercussão Geral, esta SUPREMA CORTE firmou a tese de que “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6 º”.



    4. Revela-se teratológica decisão judicial que aplica o Tema 1.150 da Repercussão Geral à situação de empregado público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social anteriormente à EC 103/2019. Nesse sentido: RCL 75.149 e RCL 75.479, ambas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES; RCL 68.104, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 04/07/2024; e RCL 78.081 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 22/04/2025.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.